Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-73.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006477-73.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSY MARCIO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 482.705.201-87 (RECORRENTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006477-73.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Josy Marcio Lima de Almeida

Parte Recorrida(s):
Município
de Tangará da Serra

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 75

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE MOTORISTA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE FINANCEIRA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 150/2010 – AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA – ADICIONAL DE TRANSLADO – VERBA QUE SERÁ CONSIDERADA NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AFASTAMENTO EXPRESSO DA ESTABILIDADE NESSE CASO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que, julgando improcedente a pretensão inicial, concluiu que o adicional de translado recebido pelo servidor demandante não poderia ser considerado para concessão da estabilidade financeira de remuneração.

2.

Extrai-se dos autos que o reclamante, servidor municipal ocupante do cargo de motorista, percebe a verba denominada “adicional de translado”, prevista pelos artigos 172, XI, e 193-B, da Lei Complementar Municipal no 06/1994.

3.

Pretende, por isso, ser beneficiado pela estabilidade financeira dos seus vencimentos, prevista pelo artigo 2o da Lei Complementar Municipal no 150/2010 ao
“servidor público do quadro de carreira, com provimento efetivo, que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados
no exercício do cargo em comissão ou função gratificada”.

4.

O recorrente sustenta que, diferentemente do que reconheceu a sentença, o adicional de translado constitui verdadeira gratificação de função, que teria o intuito de beneficiar os ocupantes dos cargos arrolados na lei que a instituiu.

5.

Em que pesem as argumentações do servidor recorrente, evidente que a verba em questão não constitui função gratificada, nos termos da lei, eis que esta visa remunerar o acréscimo de atribuições ao cargo, via de regra em
retribuição ao exercício de direção, chefia e assessoramento. Difere significativamente, portanto, do adicional recebido pelo reclamante, o qual decorre de condições especiais de trabalho, inerentes, porém, ao próprio cargo ocupado, em regime semelhante aos adicionais decorrentes do labor em período noturno ou condição insalubre/perigosa.

6.

A esse respeito, aliás, há menção legal específica, pelo mesmo artigo
2o da Lei Complementar Municipal no 150/2010, em seu § 3o, que exclui da estabilidade financeira ali prevista os
“
adicionais específicos de cargos por concurso
”,
que é o caso dos presentes autos.

7.

Nesse sentido, tem-se entendimento desta E. Turma Recursal de que descabe cogitar do direito à estabilidade financeira quando a legislação não preveja expressamente que a verba percebida pelo servidor constituiu cargo em comissão ou função de confiança (N.U.
10028318920198110055 MT, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 07/11/2022).

8.

Ainda, a propósito do tema:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MOTORISTA – PLEITO DE RECONHECIMENTO AO DIREITO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA “ADICIONAL DE TRANSLADO” - LEI COMPLEMENTAR 150/2010 – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2. O autor pleiteia a estabilidade financeira prevista no artigo 2.o da Lei Complementar Municipal n.o 150/2010, que “alcança o servidor público do quadro de carreira que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada”. 3. Conforme já manifestado na jurisprudência “Servidor que recebia adicional de translado, que faz referência à antiga função de dedicação exclusiva – FDE. Assim, conforme o § 3o do artigo 2o da Lei Complementar o referido adicional gerará subsídio à formação da base de cálculo do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS e, por consequência, não pode ser considerado para fins de reconhecimento do instituto da estabilidade financeira”. (N.U 1001274-67.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020). 4. Sentença de improcedência mantida. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10064708120208110055 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/06/2022)

RECURSO
INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS – ADICIONAL DE TRASLADO – PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS – PLEITO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ESTABILIDADE PREVISTA EM LEI – ROL TAXATIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ADICIONAL TRASLADO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 2o da Lei Complementar Municipal 150/2010, a Estabilidade Financeira, também conhecida como incorporação de vencimentos, abrange apenas o Servidor Público Municipal com provimento em cargo efetivo que for nomeado, no âmbito da Administração Municipal, para cargo em comissão, função gratificada e adicional de função comissionada.

No caso dos autos, a parte promovente não faz jus à estabilidade financeira, uma vez que a Lei Complementar no 150/2010 prevê que a estabilidade será concedida ao servidor público efetivo que tenha exercido cargo em comissão e/ou função gratificada, pelo prazo de 5 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) ininterruptos, o que não ocorre no caso dos autos, pois não prevê os adicionais elencados na Lei Complementar no 006/1994.

Com efeito, para que a parte promovente fizesse jus à Estabilidade Financeira, deveria preencher os requisitos legais, o que não ocorreu, havendo violação ao princípio da legalidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10065487520208110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2022)

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022